Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717735-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA RENASCIDOS EM PENTECOSTES LTDA - ME, KARIM CAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Formula o agravante pedido de desistência do recurso (ID 26710719). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifico que as advogadas que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato (ID 26149747), nos termos do art. 105 do CPC. Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 23 de junho de 2021 17:36:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator